Tribunal: TJES
Processo: 0006836-53.2017.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Doação
Data de julgamento: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006836-53.2017.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JUNIO PIRES NEGRIS

APELADO: JOAO NEGRIS e outros (29)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO INOFICIOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A DOAÇÃO EXCEDEU A PARTE DISPONÍVEL DO DOADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 549 do Código Civil prevê a nulidade da doação quanto a parte que exceder à que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Já o artigo 1.846, do mesmo diploma, estabelece que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.

2. Embora matematicamente, se considerados apenas os dois imóveis apontados na inicial, pudesse se cogitar que a doação ultrapassou a metragem de que poderia dispor o doador, não ficou comprovado nos autos, efetivamente, o desrespeito à legítima e sobretudo o malferimento do princípio da igualdade dos quinhões hereditários, ônus que cabia ao apelante, que não comprovou que este era o único patrimônio do doador, e confirma que recebeu um imóvel objeto de doação a sua genitora, o que foi vendido e partilhado com sua irmã, e também confirma que seu genitor tinha outros imóveis (corroborado pelo depoimento de outras testemunhas).

3. Não comprovada de forma incontestável que a doação excedeu a parte disponível do doador, não há que se falar em nulidade.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposto por
JUNIO PIRES NEGRIS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que, nos autos da “ação ordinária de anulação de parte inoficiosa de doação” movida em face de
JOAO NEGRI
S e outros
,

julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais, o apelante afirma, em suma, que: 1) “
restou demonstrado que o Sr. Demétrios era legítimo proprietário de um total de 536.000 m2 e um lote de terras (terreno urbano de 300 m2) no Km 35”,
e que
“conforme consta às fls. 18/24, foram doadas um total de 415.000 m2, ultrapassando e muito a legítima, mesmo se levarmos em consideração que ele poderia dispor de tão somente 25%, haja vista que 50% pertencia como de direito à sua esposa, Sra. Olinda e os outros 25% seria da legítima”;
2)
“não se pode deixar de observar a relevância dos imóveis, uma vez que aos filhos que receberam o imóvel doado usufruem de considerável valor econômico, ao tempo do Requerente exercer o mesmo direito constitucional de filho, nada recebeu, a não ser 50% de um imóvel residencial que por mais que tenha sido doado do seu genitor para a sua mãe, esta pertencia, cabendo a Requerente tão somente a sua ínfima quota”
.

O artigo 549 do Código Civil prevê a nulidade da doação quanto a parte que exceder à que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento.

Já o artigo 1.846, do mesmo diploma, estabelece que pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo a legítima.

No caso dos autos, tal como registrou o julgador de origem:

(...) é incontroverso que o de cujus Demétrios Negris Neto
efetuou doação de parte de seu patrimônio para alguns de seus filhos
, conforme colacionado nas escrituras públicas de doação de fls. 18/25. Por outro lado, ainda que efetivados os atos de liberalidade, entendo que
os elementos probatórios colacionados aos autos não evidenciam que a doação realizada ultrapassou o limite imposto pela legislação material, ou seja, que o de cujus doou aos herdeiros requeridos percentual superior a 50% (cinquenta por cento) de seu patrimônio
.

Nesse ponto, mostra-se importante destacar que
os imóveis doados (matrículas nº 1.734 e 5.914) não pertenciam exclusivamente ao de cujus
, mas, por outro lado,
também atingiam a esfera patrimonial de sua ex-esposa, a pessoa de Ondina Ancelmo de Oliveira (genitora dos beneficiários pela doação)
. Assim,
de toda a porção de terras doada, metade cabia exclusivamente a genitora dos beneficiários, e não ao de cujus, razão pela qual não faziam parte de sua legítima
.

No mais, no tocante ao imóvel constante da matrícula nº 1.734, observo que
a área total do imóvel correspondia a 300.000,00 m2
(trezentos mil metros quadrados),
sendo doado pelo de cujus e sua ex-esposa somente parcela da área, qual seja, o total de 179.000,00 m2
(cento e setenta e nove mil metros quadrados). Tal fato, por si só, já demonstra que
mesmo após o ato de liberalidade ainda existia em favor do de cujus patrimônio a disposição
. De igual sorte, as declarações apresentadas pelo requerente e pelas testemunhas Adalto Barnabé Botazini e Jorge Rodrigues, quando de suas oitivas em juízo (mídia digital de fl. 517), evidenciam que o
patrimônio à disposição do de cujus não se limitava a área objeto da doação, pois em tais relatos é possível extrair de forma cristalina que o falecido também era proprietário/possuidor de demais lotes/áreas de terras na localidade do KM 35
,
bem como já havia doado ao próprio requerente um imóvel para sua moradia e de sua genitora
.

O fato de outras áreas não possuírem registro de matrícula perante o Cartório de Imóveis não afasta, para fins de exame da questão jurídica debatida nos autos, a percepção de que o autor tinha o direito, como dono, de outros imóveis, tanto que parte de um deles foi cedido ao requerente, conforme afirmado em seu depoimento
.

Desse modo, certa a existência de demais bens pertencentes ao de cujus, sendo o autor, inclusive, beneficiário de uma doação, entendo que
não restou demonstrado o desrespeito à legítima no momento da realização do negócio jurídico
.

(...).

Enfatiza-se que as escrituras públicas de doação que instruem a inicial, datadas de 04/11/2002, em que figuram como doadores DEMÉTRIO NEGRIS NETO e ONDINA ANCELMO DE OLIVEIRA, outorgam aos donatários, filhos em comum do casal, os imóveis rurais no lugar denominado Córrego Grande, à altura do KM 37, com áreas de 179.000.00 (cento e setenta e nove mil metros quadrados) e 236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil metros quadrados) (fls. 18/21 e 22/25), foram averbadas nas respectivas matrículas, assim como o divórcio do casal doador (sentença de 1998), nos idos de 2007 (fls. 26/27 e 41), três anos antes do falecimento do varão (fl. 17),

com registro de que ainda havia uma
parte remanescente,
do imóvel maior,
de 121.000,00
(fl. 41)

Embora matematicamente, se considerados apenas esses dois imóveis, pudesse se cogitar que a doação ultrapassou a metragem de que poderia dispor o doador (que tinha o herdeiro apelante, menor à época da doação, nascido em 15/04/1991 – fl. 13), não ficou comprovado nos autos, efetivamente, o desrespeito à legítima e sobretudo o malferimento do princípio da igualdade dos quinhões hereditários, ônus que cabia ao apelante, que não comprovou que este era o único patrimônio do doador, e confirma que recebeu um imóvel objeto de doação a sua genitora, o que foi vendido e partilhado com sua irmã (fl. 489 e depoimento pessoal), e também confirma que seu genitor tinha outros imóveis (corroborado pelo depoimento de outras testemunhas).

Assim, não comprovada de forma incontestável que a doação excedeu a parte disponível do doador, não há que se falar em nulidade, devendo ser mantida a bem fundamentada sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

A recorrente deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso. Assim, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais a parte apelada, de modo que tal verba sucumbencial passa de 12% (doze por cento), percentual fixado na origem, para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR